Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703797-65.2019.8.07.0014 AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a jurisprudência da Corte Superior encontra-se no sentido da tese versada na insurgência. Ademais, alegam que uma das teses do recurso diz respeito ao afastamento da aplicação da multa e que, por essa razão, não se pode condicionar a admissibilidade do apelo ao depósito prévio da referida sanção. Sustentam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026